Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-19.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1002256-19.2019.8.11.0011
Origem:
Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste
Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL SA
Recorrido(s):
LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Após o protocolo do Recurso Inominado no ID 28061055 as partes formalizaram um acordo, ID 30291961.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487 do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator